Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-48.2011.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-48.2011.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FAZENDA AGROPECUARIA JESUS-MARIA LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA PAMPLONA, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
OBRA DE INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA CUSTEADA POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA SEM INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por particular, o qual custeou integralmente obra de infraestrutura elétrica (projeto X-0411197), incorporada ao sistema da concessionária após aprovação técnica e energização. A autora comprovou documentalmente o dispêndio no valor histórico de R$ 224.327,82. A concessionária, embora tenha incorporado a rede ao seu ativo, pretendeu formalmente internalizar a obra sem indenizar o particular, que não anuiu expressamente à transferência gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à restituição do valor empregado por particular na construção de obra de infraestrutura energética, incorporada e utilizada pela concessionária de serviço público, sem contraprestação, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, não se admitindo que a concessionária, ainda que no exercício de delegação estatal, se aproprie de bem construído com recursos de terceiro sem base legal ou contratual que justifique a gratuidade.

4. A incorporação da rede elétrica particular ao sistema da COELBA foi precedida de aprovação técnica e de efetiva energização, o que evidencia a utilidade da obra para o serviço público, afastando a tese de que teria servido apenas ao interesse individual do proprietário.

5. A ausência de manifestação expressa e inequívoca da autora anuindo à transferência gratuita impede presumir a liberalidade, não se configurando hipótese de doação tácita.

6. A jurisprudência consolidada admite a restituição das despesas suportadas por particular na construção de rede elétrica posteriormente incorporada pela concessionária, sob pena de violação ao artigo 884 do Código Civil.

7. A sentença analisou corretamente o conjunto probatório, fixou a atualização monetária pelo IPCA-E desde os desembolsos e os juros moratórios a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público não pode incorporar, sem justa indenização, obra de infraestrutura custeada por particular, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A ausência de manifestação expressa do particular anuindo à gratuidade da transferência impede presumir doação ou liberalidade.

3. A utilização da obra pela concessionária, mediante aprovação técnica e energização, comprova a sua incorporação ao sistema e justifica a restituição dos valores investidos.

4. A obrigação de indenizar decorre dos princípios que regem o regime das concessões e da vedação ao locupletamento ilícito.

5. Considerando o resultado do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial em mais 5%, art. 85, §11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001175-09.2018.8.05.0110, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000132-48.2011.8.05.0231
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
e, como apelada,
FAZENDA AGROPECUARIA JESUS-MARIA LTDA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial, tudo
nos termos do voto
relator
.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04/EN